Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa alegou nulidade por invasão de domicílio, pleiteou aplicação de atenuantes, reconhecimento do tráfico privilegiado, concurso formal, substituição da pena, regime mais brando e restituição de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial; (ii) examinar a autoria e materialidade dos delitos; (iii) analisar a dosimetria, incluindo agravantes, atenuantes e aplicação do tráfico privilegiado; (iv) avaliar pedidos de substituição da pena, fixação de regime e restituição de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar sem mandado é legítima quando amparada em fundadas razões, conforme art. 240 e 244 do CPP e tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616). No caso, a abordagem decorreu de conduta suspeita, fundada suspeita de porte de arma e flagrante delito, sendo lícitas as provas obtidas.
4. A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos colhidos sob contraditório. A confissão parcial não afasta a caracterização do tráfico, pois manter droga em depósito configura o tipo penal.
5. Correta a negativa do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006), diante da reincidência do réu. Mantida a agravante da reincidência e afastada a atenuante da confissão quanto ao tráfico. Concurso material preservado, pois os delitos são autônomos.
6. Regime inicial fechado mantido, considerando a pena superior a 8 anos e reincidência.
7. Inviável substituição por penas restritivas e restituição de bens, por ausência de prova de origem lícita e vínculo com a prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo lícitas as provas obtidas; os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, praticados de forma autônoma e em contextos distintos, configuram concurso material, impondo a soma das penas nos termos do art. 69 do Código Penal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XI, da CF; arts. 240 e 244 do CPP; art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; art. 16, caput, da Lei 10.826/2003; art. 69 do CP.
Jurisprudência relevante citada: RE 603.616 (Tema 280/STF); RE 1.513.778-AgR/STF; HC 1.002.868/RJ/STJ; TJDFT: Acórdãos 1383450, 1904014, 2062247, 2077316, 2076614.